Tribunal: STJ
Processo: 1014968-98.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962446 - MT (2025/0216019-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI
ADVOGADOS
: MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
MARIANE DA COSTA LIMA - SP424614
AGRAVADO
: RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS FEDELI - SP193114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF APLICADA POR ANALOGIA. IMPENHORABILIDADE.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta ao art. 1.022 do CPC não foi demonstrada com clareza e objetividade, se mostrando
genérica e vazia, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme
previsto na Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
08 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d0c27f3-0327-4864-af0f-2dfd4d12d43f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962446 - MT (2025/0216019-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI
ADVOGADOS
: MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
MARIANE DA COSTA LIMA - SP424614
AGRAVADO
: RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS FEDELI - SP193114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF APLICADA POR
ANALOGIA. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta ao art. 1.022 do CPC não foi demonstrada com
clareza e objetividade, se mostrando genérica e vazia, caracterizando,
dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROBERTO CARLOS
AKIRA MATSUYUKI (ROBERTO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF contra acórdão
a e c
proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADAS
Documento eletrônico VDA50070307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:32
Código de Controle do Documento: c98f6833-bf0b-42e2-a0db-cfb3a14e204e

CARACTERÍSTICAS DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ( -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se considera
pequena propriedade rural (art. 5o, XXVI, CF/88 e art. 833, VIII, CPC)
para fins de proteção pela regra de impenhorabilidade a área não
trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de
subsistência, nem habitada em caráter domiciliar, ainda que de
extensão territorial reduzida. Não verificadas as condições necessárias
para a declaração de impenhorabilidade do imóvel, não comporta
reforma a decisão que manteve a penhora. (e-STJ, fl. 65)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, ROBERTO alegou a violação dos arts. 833,
VIII, e 1.022, II, do CPC, ao sustentar que (1) os embargos de declaração foram
rejeitados, inclusive no que toca ao expresso prequestionamento da matéria. (2)
Ademais, a decisão colegiada não reconheceu a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural, que é explorada economicamente pela família do recorrente.
Menciona julgados em apoio à sua tese.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Quanto à questão, não houve a indicação das teses omitidas, em evidente
alegação genérica de contrariedade ao referido dispositivo.
Nestes casos, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
n. 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Não se conhece, portanto, da violação do art. 1.022 do NCPC.

(2) Da impenhorabilidade
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:
No que diz respeito ao outro requisito, isto é, que ele seja explorado
pela família, não logrou o agravante demonstrar que aquela porção de
terras esteja sendo cultivada ou trabalhado por ele ou pela unidade
familiar, porquanto o imóvel se encontra arrendado, com afirmou o
próprio agravante em sua impugnação.
Documento eletrônico VDA50070307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:32
Código de Controle do Documento: c98f6833-bf0b-42e2-a0db-cfb3a14e204e

Ressalte-se, por oportuno que o agravante relatou também possuir
outras propriedades rurais, porque reside em imóvel denominado
Chácara Oriental e afirmou possuir ainda uma segunda propriedade
denominada Fazenda Ave Maria, que o exequente informou estar
arrendada à terceiro.
A multiplicidade de imóveis não impede o reconhecimento da
impenhorabilidade, quando a soma dos referidos imóveis não
ultrapasse a dimensão estabelecida para a pequena propriedade rural.
No caso, o agravante reconhece que possui outros imóveis rurais,
porém não trouxe os seus documentos de modo a permitir a aferição
desta parte dos requisitos e nem comprovou que os outros imóveis
também constituem pequenas propriedades nas quais se desenvolve a
atividade agrícola familiar.
[...]
Portanto, apesar de, a princípio, se tratar de imóvel que, por sua
dimensão, se trata de pequena propriedade rural, seu proprietário, ora
agravante, não reside no local com sua família e nem explora a terra
em sistema de agricultura familiar, bem como não demonstrou que o
valor do arrendamento recebido pelo imóvel seja sua única fonte de
renda, porque ele mesma admite receber pensão previdenciária e
também possui outros imóveis, até onde se pode apurar também
arrendados, isso significa que o bem está livre de restrição, podendo
ser validamente constritado.
Assim, não se considera pequena propriedade rural para fins de
proteção pela regra de impenhorabilidade a área não trabalhada pela
unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem
habitada em caráter domiciliar, ainda que de extensão territorial
reduzida.
Em conclusão, constatado que não se trata de imóvel essencial para a
subsistência do agravante ou da sua família, não se mostra indevida a
penhora. (e-STJ, fls. 69/70).

Assim, rever as conclusões quanto aos requisitos para a impenhorabilidade
da propriedade rural demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento cabível ao recurso com base em ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50070307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:32
Código de Controle do Documento: c98f6833-bf0b-42e2-a0db-cfb3a14e204e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.962.446 / MT
Número Registro: 2025/0216019-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016318820058110044 10149689820248110000 16318820058110044
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI
ADVOGADOS : MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
MARIANE DA COSTA LIMA - SP424614
AGRAVADO
: RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS FEDELI - SP193114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - RURAL - AGRÍCOLA/PECUÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50333431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: 668dd335-715d-4268-82bd-9c2738dd1b2c

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: 668dd335-715d-4268-82bd-9c2738dd1b2c